Tribunal: STF
Processo: ADI 101
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-17
Data de publicação: 1992-09-17

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO: CONTAGEM. ART. 42 DO ADCT DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
          I - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 42 DO ADCT DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE ESTABELECE QUE, PARA
EFEITO DE APOSENTADORIA OU TRANSFERENCIA PARA A INATIVIDADE,
PREVALECERAO PARA O SERVIDOR PÚBLICO CÍVEL AS NORMAS RELATIVAS A
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EM VIGOR NA DATA DE SUA ADMISSAO, OU
DURANTE A SUA ATIVIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO, DESDE QUE MAIS BENEFICAS.
          II. - AS NORMAS CONSTITUCIONAIS FEDERAIS QUE DISPOEM A
RESPEITO DA APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PUBLICOS (CF, ARTIGO 40)
SÃO DE ABSORÇÃO OBRIGATORIA PELAS CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS.
          III. - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
PROCEDENTE.